Tribunal: STF
Processo: HC 262010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA COLETA DO MATERIAL GENÉTICO DO PACIENTE E DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DESSA PROVA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago de Souza da Fonseca, advogado, em 18.9.2025, em benefício de Tiago Ciro Tadeu Faria, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.698, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos concretos e contemporâneos que indiquem sua necessidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312, 313, § 2º, e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 



    3. São idôneos os elementos descritos pelo Juízo de primeiro grau, pois evidenciam a gravidade das condutas perpetradas, o modus operandi empregado e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que ‘inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 68.550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei). 



    5. Os demais temas trazidos no recurso não foram, especificamente, analisados pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. 



    6. Agravo regimental não provido”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que a “persecução penal em desfavor do Paciente foi deflagrada e integralmente instruída com base em material genético colhido compulsoriamente em 03 de junho de 2020, por peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo (IML/SP)”, fora das hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais e sem fundamentação idônea, o que caracterizaria a ilicitude dessa prova. Observa também que, em relação a essa prova, não teria sido respeitada a cadeia de custódia, nos termos do disposto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.



    Afirma contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, na espécie, o paciente não teria sido informado “de maneira clara e inequívoca acerca do motivo da coleta, tampouco sobre as consequências da inserção de seu perfil genético no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG)”, e que não lhe teria sido oportunizada a assistência de advogado no momento da produção dessa prova. Afirma a inexistência de provas “independentes” daquela relativa ao perfil genético do paciente, e a inexistência de “violência grave ou crime contra a vida, liberdade sexual ou vulnerável na condenação anterior que fundamentou a coleta de DNA”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão liminar da ordem, inaudita altera parte, consubstanciada na expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, de modo a fazer cessar o constrangimento ilegal a que se encontra submetido, em consonância com o Art. 660 do Código de Processo Penal, com a determinação de sua imediata colocação em liberdade, até o julgamento definitivo deste writ; 



    (...) Adicionalmente, caso se entenda necessário, com fulcro no Art. 656 do Código de Processo Penal, que explicita a possibilidade de o juiz requisitar a apresentação imediata do paciente para interrogatório, requer-se a requisição do Paciente, a fim de corroborar os fatos aduzidos nesta impetração; 



    (...) f) O reconhecimento da nulidade da ação penal desde a sua origem, em virtude da ilicitude da prova genética, com o consequente desentranhamento de todos os documentos e informações dela derivados, em observância ao Art. 157 do Código de Processo Penal, e seu § 1o, culminando na renovação do processo, nos termos do Art. 652 do mesmo diploma legal;



    g) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da prisão do Paciente e determinada sua imediata soltura, com o trancamento da ação penal, caso inexista qualquer outra prova lícita que justifique a sua continuidade; 



    h) Outrossim, caso se entenda que a ordem de Habeas Corpus deva ser concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, requer-se, nos termos do Art. 479 do Código de Processo Penal Militar, a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente, devidamente assinado pelo Presidente deste Egrégio Tribunal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) I. Contextualização 



    Infere-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 14/9/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. arts. 2º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e 157, caput e §§ 1º, 2º, II e V, e § 2º-A, I e II (com redação dada pela Lei nº 13.654/2018), c/c o art. 69, todos do Código Penal, em decisão assim fundamentada: (...)



    Deve ser deferido o pedido de prisão preventiva de TIAGO, pois presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, quais sejam, prova da existência de crimes e indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris), bem como risco à ordem pública, à investigação/ instrução penal e à aplicação da lei penal caso permaneça em liberdade (...). periculum libertatis. De fato, nos autos principais, inquérito policial nº 0001237-29.2018.4.03.6108, que deu origem a este procedimento, existem provas da existência de delitos para os quais o investigado, em tese, teria concorrido, em especial de organização criminosa armada e de roubo, com a utilização de armamento pesado e explosivos, quanto a uma das agências bancárias da CEF nesta cidade de Bauru/SP, na madrugada do dia 05/09/2018, causando grande destruição do prédio. 



    Os principais indícios de autoria se referem à constatação da presença física de TIAGO no cenário dos, evidenciada por meio de laudo genético que atestou a referidos crimes correspondência entre o perfil dele, contido em banco de dados em razão de condenação (art. 9º-A da Lei 7.210/84, incluído pela genético Lei 12.654/2012) e acessado mediante autorização judicial, e aquele obtido a partir de material biológico , conforme Laudo de local de crime coletado em touca do tipo balaclava apreendida 257/2018-UTEC/DPF/Mll/SP e Laudo genético 162/2020-INC/DITEC/PF (este no ID 35939188, a indicar), constantes dos autos principais, e coincidência também com fragmento de papel de guimba de cigarro Laudo pericial de Biologia e Bioquímica nº 190.756 /2020, no ID 36457118.



    O mesmo laudo genético aponta ainda a correspondência entre o perfil de e o perfil genético obtido TIAGO a partir de amostras coletadas de embalagem de bebida, apreendida em ocorrência relacionada a explosão e roubo de agência do Banco do Brasil em Lajes/RN, no ano de 2017. 



    Também importa salientar a existência de condenação definitiva, em desfavor de TIAGO, pela prática de infração aos artigos 157 c /c 14 do CP, e de vários inquéritos policiais, bem como de indicativos do envolvimento dele em outro roubo a banco no interior de São Paulo, posterior ao destes autos, com semelhante (...), ocorrido em detrimento modus operandi quadrilha fortemente armada e com uso de explosivos do Serviço Regional de Tesouraria/ SERET do Banco do Brasil em Ourinhos/SP, pelas seguintes circunstâncias já apuradas e compartilhadas com autorização judicial (fl. 1.739 dos autos principais, inquérito policial nº 0001237-29.2018.4.03.6108, e Ids 35938740, p. 24-27, e 35939159, p. 10-42): 



    a) pesquisando-se a origem dos cilindros de oxigênio (...) apreendidos no local do crime e sua respiradores cadeia de comercialização (número de série, fabricante, local da venda direta, notas fiscais e contato do), chegou-se a pessoa de Pablo Dias de Moraes; comprador;



    b) aprofundando-se as diligências, verificou-se ligação de Pablo com , vulgo ‘Gianequini’, já TIAGO conhecido no meio policial como ‘ladrão de bancos’ e abordado, meses antes daquele roubo, pela PM, justamente em Ourinhos/SP, na condução de veículo Hyundai Vera Cruz blindado, que transitava em comboio com outras duas SUV's ( ) que se evadiram; Hyundai Vera Cruz e uma LR Discovery; 



    c) havia sido multado em agosto de 2019 quando dirigia veículo Toyota Corolla que, à época, estava TIAGO registrado em nome de Pablo, mas, quando apreendido, quatro meses depois, já estava em nome da esposa de sujeito morto, em troca de tiros com policiais, na posse de fuzis, possivelmente usados dois dias antes em outro crime de roubo no interior paulista (...); de agência CEF em Botucatu/SP 



    d) apurou-se que, em dia 20/06/2020, quando apreendidos cerca de 200 kg de explosivos em residência na zona norte da Capital, a moradora havia declarado que o investigado fazia uso do imóvel para a TIAGO guarda de armamento e explosivos, sendo que ele não fora localizado por ocasião de cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor; 



    e) em 16/07/2020, cumprindo-se mandado de busca e apreensão na residência de Pablo, foi localizado, no local, motocicleta (...) e cerca de R$ 4.500,00 em espécie com anotações relacionadas a TIAGO ‘TG’, que poderia se referir a apelido do investigado; 



    f) interrogado, Pablo declarou que havia recebido, em duas oportunidades, valores em espécie de TIAGO, que seria seu cliente do salão de cabeleireiro e amigo de infância, para comprar os coletes respiradores, alegando que seriam usados em ‘exploração de cavernas’. 



    Por sua vez, o perigo à ordem pública está demonstrado pela grande periculosidade, (...) evidenciada pelas circunstâncias anteriormente descritas – investigado caso permaneça em liberdade antecedente criminal, provável envolvimento em outros crimes de roubos e a posse de armamentos, em especial, pelo explosivos forte indicativo de participação em organização criminosa de alta, investigada nos autos principais e cuja atuação causou pânico à sociedade bauruense (periculosidade rememorando-se: incêndio de veículos, utilização de explosivos e armamento pesado, intenso tiroteio). sequestro de motorista de veículo para facilitar fuga (...).



    O magistrado, conforme dita o art. 387, § 2º, do CPP, manteve a constrição cautelar. 



    A Corte estadual, por sua vez, ao denegar a ordem, assentou:



    Não há motivo para, neste momento, ser revogada a prisão cautelar do paciente, cuja higidez, aliás, já foi apreciada por este Tribunal, no decorrer do processo, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 5028515-37.2020.4.03.0000, no qual a Décima Primeira Turma denegou a ordem, tendo o acórdão transitado em julgado em 10.12.2020. 



    O paciente foi condenado a expressiva pena por crimes de gravidade concreta, em regime inicial fechado. A restrição imposta ao paciente se amolda ao disposto no art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, o paciente respondeu ao processo preso. E se antes a prisão preventiva estava pautada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, agora está calcada em juízo exauriente de culpabilidade, em primeiro grau de jurisdição, acerca de crimes de gravidade concreta, destacando-se a integração a organização criminosa fortemente armada. Portanto, com mais razão, a medida restritiva se impõe. 



    Ressalto que todas as teses arguidas pelos impetrantes guardam relação com o mérito da condenação. Mas para isso existe recurso apropriado que, aliás, foi interposto tanto pela acusação quanto pela defesa do paciente (...).



    II. Manutenção da prisão preventiva na sentença 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    (...) reitero serem idôneos os elementos descritos pelo Juízo de primeiro grau, pois evidenciam a gravidade das condutas perpetradas, o modus operandi empregado e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema. 



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS , Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    (...) Por fim, quanto aos demais temas, a Corte local asseverou que ‘todas as teses arguidas pelos impetrantes guardam relação com o mérito da condenação. Mas para isso existe recurso apropriado que, aliás, foi interposto tanto pela acusação quanto pela defesa do paciente’ (...). 



    Assim, reafirmo que os demais temas trazidos no recurso não foram, especificamente, analisados pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça”. 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, apontando-se ser ele acusado de integrar “organização criminosa armada e de roubo, com a utilização de armamento pesado e explosivos, quanto a uma das agências bancárias da CEF nesta cidade de Bauru/SP, na madrugada do dia 05/09/2018, causando grande destruição do prédio”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Quanto às demais alegações deduzidas na inicial da presente impetração, relativas à ilicitude na coleta do material genético do paciente e à suposta quebra de cadeia de custódia dessa prova, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o agravo regimental da defesa, esse órgão fracionário restringiu-se a corroborar o entendimento da idoneidade do fundamento apresentado para a manutenção da prisão cautelar do paciente, ressaltando que, em relação a outras matérias, a “Corte local asseverou que ‘todas as teses arguidas pelos impetrantes guardam relação com o mérito da condenação. Mas para isso existe recurso apropriado que, aliás, foi interposto tanto pela acusação quanto pela defesa do paciente’”.



 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora